Tribunal: TJDFT
Processo: 0748505-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748505-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN SANTOS DE SOUZA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que o recurso interposto pela parte autora não está acompanhado do devido preparo recursal. Em suas razões recursais (ID 53767085), a parte recorrente não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. De modo contrário, observa-se do processo de referência o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (decisão ao ID 53767011), bem como o respectivo recolhimento das custas judiciais pelo demandante (IDs 53767012, 53767013 e 53767014). Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora